Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO. PRECLUSÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos do autor, a fim de declarar a inexistência do contrato de mútuo objeto dos autos e condenar o banco réu a restituir ao autor os valores descontados de seu benefício previdenciário, em dobro, bem como ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 5.000,00.
2. Não obstante o banco réu suscite a regularidade da contratação, não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois foi revel e somente apresentou documentos supostamente relativos ao contrato de empréstimo consignado juntamente com a apelação. 2.1. Segundo o art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada de documentos na fase recursal somente é possível quando se tratar de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que é o caso dos autos. Assim, os referidos documentos, juntados extemporaneamente, não podem ser analisados, sob pena de supressão de instância. 2.2. Ademais, após a contestação, só é lícito ao réu revel deduzir novas alegações nas hipóteses do art. 342 do CPC, ou seja, quando forem relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao juiz conhecer delas de ofício ou quando, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2.3. Assim, devem ser presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC), que são corroboradas pelos elementos constantes nos autos.
3. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que a instituição financeira tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ).
4. Havia entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de se exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deveria ser demonstrado o dolo do fornecedor em cobrar indevidamente determinado valor. Em mudança de posicionamento, a Corte Especial do STJ sedimentou que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS).
5. Para a configuração do dano moral, é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera de dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome. In casu, o autor se viu devedor de empréstimo consignado que não contratou, do qual resultaram descontos mensais diretamente de seus proventos de aposentadoria, o que não pode ser visto como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, tampouco como “erro justificável”.
6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. No presente caso, o valor fixado na sentença se mostra adequado, satisfazendo à justa proporcionalidade entre a conduta do réu e o dano moral sofrido pelo autor.
7. Recurso conhecido e desprovido.